Tribunal: TJMT
Processo: 1019603-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019603-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE ALVES - CPF: 036.583.759-81 (AGRAVANTE), SUPER SAFRA - LOCACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.481.363/0001-29 (AGRAVADO), PAULO CEZAR REBELLATO - CPF: 571.257.591-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 148612177) interposto por
Evandro José Alves
, em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento no
1019603-93.2022.8.11.0000
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma argumentando que “
Agravado apenas consignou os cheques dados em pagamento como objeto de protesto, e não o
contrato em si
, sendo insuficiente a exteriorização da manifestação de vontade de exercer a cláusula de reserva de domínio e sua pretensão contra o vendedor apenas no
título acessório (cheque) e não do contrato de compra e venda em si.
” (Id. 148612177, pág. 2)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 151136150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto,
não identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida requerida.

Isso é assim porque, no caso de venda com reserva de domínio a constituição em mora se dá com o protesto do título ou com a interpelação judicial.

Assim, o protesto do título já é suficiente para a constituição em mora, pois o art. 525 do CC estabelece duas formas alternativas de constituição. Confira-se:

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio
após constituir o comprador em mora
, mediante protesto do título
ou
interpelação judicial.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso. [...]” (Id. 145672189, pág. 3)

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois diverso do que afirma a parte recorrente o protesto do cheque é suficiente para comprovar a existência da mora. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
Ficou comprovado por meio de documentos,
o protesto do título (cheque)
, bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
(TJ-MT 10044072020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (negritei e sublinhei)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023